Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CÓPIA DE ATESTADOS MÉDICOS. DOCUMENTOS DE ACESSO RESTRITO. DENÚNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (ID 58513613) que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros legais de mora a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58513619). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que, em que pese o juízo a quo ter afastado a prejudicial de prescrição sob o fundamento de que o início da contagem do prazo prescricional deve ser a data do encerramento do PAD 194/2020 ocorrido em 11/02/2022, tal entendimento não deve prevalecer, haja vista que a contagem do prazo prescricional tem início no momento em que surge a pretensão, quando há exigibilidade do direito subjetivo. Afirma que a suposta violação do direito da requerente, teria ocorrido no momento em que o réu teria digitalizado os atestados médicos da autora, encaminhado para corregedoria de saúde que determinou a abertura do PAD 194/2020 com a publicação da portaria no 342, publicada no DODF no 110 de 15 de junho de 2020. Diz que, conforme consta em documento juntado pela autora, o requerimento foi assinado e encaminhado, para corregedoria de saúde, em 02 de agosto de 2019 e a abertura do processo administrativo foi em 15 de junho de 2020, de modo que, nos termos do artigo 206, parágrafo 3o, V, do Código Civil, a pretensão indenizatória da requerente resta prescrita, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 08 de agosto de 2023. No mérito, afirma que apenas cumpriu com sua obrigação levando ao conhecimento das autoridades competentes os fortes indícios de irregularidades nos atestados médicos apresentados pela servidora. Aponta que era de conhecimento do recorrente que há cerca de (05) cinco anos a autora não trabalhava em razão de sucessivos atestados médicos e que também era de conhecimento do recorrente que apesar dos atestados médicos a servidora, ora recorrida, estava sempre em atividade captando clientes para escritório de advocacia e atuando como presidente de uma associação de servidores e ainda, no seu período de férias, estava viajando para o exterior. Argumenta que, tanto havia fortes indícios de irregularidade que em relatório preliminar, após exame de admissibilidade, a corregedoria concluiu pela necessidade de abertura do Processo Administrativo para apuração dos fatos, justamente por verificar claros indícios de irregularidades. Quanto ao sigilo do processo, ainda segundo o recorrente, não há nos autos qualquer prova de que o processo e seus documentos tenham sido acessados por terceiros ou que o recorrente tenha tornado público seus documentos. Defende que não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha afirmado que a recorrida estava apresentando atestados médicos falsos, pois os únicos momentos em que o autor se manifestou sobre o assunto foi no documento de representação, e em seu termo de declaração juntado e, conforme se depreende da leitura dos documentos, o recorrido apenas informa os fatos, juntados os documentos comprobatórios sem fazer qualquer juízo de valor e sem qualquer afirmação de que a recorrida estaria fraudando atestados médicos. Aduz que não há prova nos autos de conduta inadequada do réu ao comunicar com terceiros a respeito do PAD e com dizeres de que a autora falsificava os atestados médicos, que a recorrente não trabalhava por ser preguiçosa e não por doença e que se referia a autora com termos pejorativos como preguiçosa e doida, conforme pontuado na sentença recorrida. Conclui que resta provado que não há responsabilidade civil a ser suscitada neste caso, por ter o requerido agido revestido pelo Exercício Regular de Direito. Ao final, requer que seja reformada a r. sentença para declarar a prescrição da pretensão indenizatória da autora; no mérito, requer a reforma da sentença julgando improcedente o pedido de reparação por danos morais.
4. Em contrarrazões (ID 58513627), a recorrida requer a manutenção da sentença recorrida.
5. Prejudicial de mérito - prescrição. Quanto ao ponto, não assiste razão ao recorrente, haja vista que os alegados danos sofridos pela autora perduraram até o final do processo administrativo, instaurado após a denúncia oferecida pelo réu, de modo que não houve transcurso do prazo prescricional desde o final do referido processo até a instauração da presente ação. Prejudicial rejeitada.
6. Quanto à revelia, dispõe a o art. 20, da Lei 9.099, que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No mesmo sentido, assim dispõe o enunciado 78 do FONAJE: O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). No caso dos autos, foi decretada a revelia do réu, haja vista que não compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID 58513457).
7. É certo que os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no AREsp 1679845/GO, 4a Turma, DJe de 01/10/2020). No caso, contudo, as provas juntadas pela recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial.
8. Questionado sobre o acesso aos atestados médicos da recorrida, o recorrente se limitou a afirmar o seguinte quando ouvido pela administração pública: “que teve acesso aos atestados médicos da servidora acusada pois uma boa parte foi apresentada quando era chefe da mesma; que estava em posse dos atestados quando fez a denúncia; que não se recorda porque ainda estava com esses atestados a época da denúncia; que não se recorda como teve acesso aos atestados posteriores a época em que foi chefe; que não se recorda se fez algum requerimento para obter vistas de tais atestados; que não se recorda se já respondeu algum processo por obtenção indevida de documentos; que não sabe informar onde os atestados ficam armazenados no Núcleo de Vigilância Ambiental (ID 58513424, págs. 57/58).
9. Inclusive, quando da apresentação do Relatório Conclusivo do PAD, a comissão destacou a necessidade de investigação dos atos do recorrente, in verbis: Consta no Requerimento SES/SVS/DIVAL/GEVAC/NUVALPA (R26069736), enviado pelo servidor Thiago Gomes de Carvalho, matrícula 0156208-8, denúncias que se mostraram improcedentes após deslinde do PAD em tela. Na tentativa de fundamentação das denúncias, o servidor anexou junto ao citado requerimento cópia de vários documentos de acesso restrito da servidora acusada: atestados médicos, de comparecimento e outros de vários anos (26075394, 26075557, 26075802, 26075949, 26076089 e 26076213). Dessa forma, é o entendimento desta tríade processante quanto a necessidade de investigação, fundamentada na Lei Complementar no 840/2011: Dos atos do servidor denunciante Thiago Gomes de Carvalho, matrícula 0156208-8: Art. 190. São infrações leves: II – retirar, sem prévia anuência da chefia imediata, qualquer documento ou objeto da repartição; uma vez que o denunciante fez cópias de documentos de acesso restrito, com dados sobre a saúde da servidora acusada e as enviou a USCOR, sem a anuência de sua chefia imediata; Art. 194. São infrações graves do grupo II: IV – valer-se do cargo para obter proveito indevido para si ou para outrem, em detrimento da dignidade da função pública. (ID 58513424, pág. 60).
10. Com efeito, as provas trazidas aos autos confirmam que o recorrente causou os danos morais apontados pela recorrida, haja vista que o processo administrativo disciplinar foi instaurado após o recorrente ter realizado cópias dos atestados médicos e outros documentos apresentados pela recorrida à Administração Pública.
11. Desse modo, a denúncia que culminou na instauração de processo administrativo disciplinar a partir do acesso aos documentos sigilosos da pasta pessoal da recorrida com dados sobre a sua saúde, sem que o recorrente fosse superior hierárquico dela, extrapola o dever de levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas, vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo público ou função de confiança (Lei Complementar n. 840, art. 180, VII). Além do mais, conforme os depoimentos prestados em audiência, houve publicidade acerca da questão o que também causou angústia e sofrimento à recorrida. Assim, correta a sentença ao condenar a parte requerida à reparação por danos materiais diante da comprovação de “que a denúncia motivadora do processo foi indevida, equivocada e abusiva e que o requerido tornou públicos os documentos e o procedimento no SEI que são de cunho sigiloso, o que maculou a imagem funcional da requerente, já que terceiros poderiam ter acesso ao seu conteúdo”.
12. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa.
13. Portanto, ponderando a situação demonstrada nos autos, em que a recorrida teve que responder a processo administrativo disciplinar a partir do acesso aos documentos sigilosos de sua pasta pessoal com dados sobre a sua saúde, sem que o recorrente fosse superior hierárquico dela, conclui-se que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantido.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9099.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.